Tribunal: TJDFT
Processo: 0738563-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738563-18.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA contra a r. sentença exarada sob o ID 39269293. Na origem, a apelada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A propôs Execução de Título Extrajudicial em face da apelante e OUTROS, autuada sob o n. 0000639-58.2014.8.07.0001, em virtude do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 2.716.173,50 (dois milhões e setecentos e dezesseis mil e cento e setenta e três reais e cinquenta centavos). A apelante SWELEN MESSIAS PEREIRA opôs os presentes Embargos à Execução, onde alega, em síntese: (i) nulidade da citação; (ii) excesso de execução; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) nulidade da cláusula de comissão de permanência. Após a apresentação de impugnação (ID 39269279), sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 918, inciso II e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Irresignada, a embargante interpôs recurso de Apelação (ID 39269313), postulando o reconhecimento da prescrição do título executivo. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da r. sentença, determinando-se a verificação dos cálculos apresentados pelos embargados. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 39579607, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante, e determinou a sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, antes do recolhimento do preparo e do conhecimento do recurso, a apelada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A noticiou que as partes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio e postulou a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 39753282). Posteriormente, a apelante SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA ratificou o acordo celebrado e pugnou pela extinção do processo (ID 39921139). Por meio da decisão ID 41028173, esta Relatoria salientou que, uma vez que o acordo celebrado entre as partes se refere ao valor cobrado nos autos do processo executivo n. 0000639-58.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, eventual homologação do acordo deve ser realizada por aquele Juízo, razão pela qual intimou a apelante para se manifestar acerca da possível perda superveniente do interesse recursal, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Em petição apresentada sob o ID 41104095, a apelante postulou a desistência do recurso de apelação interposto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 às 15:43:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora